Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-38.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Empréstimo consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de improcedência.
1. Cerceamento de defesa configurado. Autora que, desde a petição inicial, afirma não ter celebrado o contrato objeto do débito especificado, o qual não se confunde com o outro negócio que admite. Não realização de perícia grafotécnica.
2. Recurso da autora provido para

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Empréstimo consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de improcedência.
1. Cerceamento de defesa configurado. Autora que, desde a petição inicial, afirma não ter celebrado o contrato objeto do débito especificado, o qual não se confunde com o outro negócio que admite. Não realização de perícia grafotécnica.
2. Recurso da autora provido para anular a sentença e bem para realização de perícia grafotécnica, também determinada de ofício. Recurso provido, para anular a sentença, com determinação.